Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-44.2024.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE IMAGEM. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE USO COMERCIAL OU DESTACADO DA IMAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, fundamentado na veiculação não autorizada de imagem da autora em vídeo publicado por estabelecimento comercial nas redes sociais.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a aparição fugaz da autora em vídeo publicado nas redes sociais, sem protagonismo ou destaque, configura violação ao direito de imagem passível de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3.1. A jurisprudência admite a reparação por uso indevido de imagem com fins comerciais, independentemente de conotação ofensiva, conforme Súmula 403 do STJ.
3.2. No entanto, no caso concreto, a autora aparece de forma tangencial, sem destaque ou evidência, em vídeo voltado exclusivamente à promoção de produto.
3.3. Ausência de demonstração de vantagem econômica auferida pelas rés em razão da imagem da autora.
3.4. A gravação foi feita em local público, com visibilidade para os presentes, não havendo elementos que evidenciem surpresa ou má-fé na publicação.
3.5. Inexistência de dano à personalidade, não se caracterizando os pressupostos da responsabilidade civil.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).

Tese de julgamento: “1. A publicação de vídeo com aparição fugaz e sem destaque da imagem de pessoa, em contexto neutro e sem obtenção de vantagem econômica pela parte divulgadora, não caracteriza violação ao direito de imagem. 2. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há falar em indenização por danos morais.”

______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 98; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 403; AgInt no AREsp 2.024.411/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022.